Tribunal: STF
Processo: AI 775488
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Delação anônima. Deflagração. Existência de outros elementos. Viabilidade. Interposição de recurso especial simultaneamente ao recurso extraordinário. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283/STF. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes).



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do acórdão recorrido, o qual se tornou definitivo com o não provimento do recurso especial interposto na origem simultaneamente ao recurso especial. Orientação da Súmula nº 283/STF.



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.